Tribunal: STF
Processo: Rcl 68160
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, nos autos do Inventário nº 0801225-15.2021.8.14.0133.



    A reclamante narra que, no dia 22.03.2024, o Juízo reclamado determinou a reintegração de posse do imóvel localizado na Rua 19 de julho s/nº, Bairro São João, no Município de Marituba-PA, sem a observância da decisão proferida na ADPF nº 828. A reclamante alega que o cumprimento da decisão estava agendado para o 14.05.2024.



    Afirma que “a decisão proferida nos autos do processo nº 0801225- 15.2021.8.14.0133 não trouxe qualquer determinação quanto à mitigação de seus efeitos, não determinou o encaminhamento das famílias para abrigos ou o pagamento de auxílio aluguel. Em outras palavras, não apontou nenhuma solução alternativa habitacional para as 200 famílias que serão despejadas”.



    Relata que “a reunião preparatória para o cumprimento da reintegração de posse, promovida pelo Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, contou com representantes do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Marituba (município o qual está localizado o imóvel), que não assumiram qualquer obrigação em relação à observância do direito à moradia das famílias”. 



    Por fim, pleiteia a procedência da reclamação para que:



    “a. Em relação à ocupação após o marco temporal, até que sejam adotadas as medidas determinadas na ADPF nº 828 quanto ao encaminhamento das famílias ocupantes a abrigos públicos ou ao oferecimento de alternativa habitacional; 



    b. Em relação à ocupação anterior, que remonta ao ano de 2010, o encaminhamento dos autos para a Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, em respeito ao regime de transição determinado na ADPF nº 828;”



    Deferi a tutela cautelar (eDoc. 12), que foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma (eDoc. 39), a fim de evitar dano irreparável.



    A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a decisão liminar (eDoc. 22).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 21).



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que (eDoc. 21):



    “Informo que a decisão fora prolatada por este juiz à vista de demonstração nos autos de que o esbulho não tinha força velha, bem como não era coletivo na proporção que se veio a demonstrar em outras sedes de jurisdição que não este juízo de 1º grau, de modo a que não se houve medidas de transição da ADPF 828/DF.



    Informo, outrossim, que a decisão de reintegração fora submetida ao 2º Grau de Jurisdição, sendo que tivera efeito suspensivo negado pela eminente Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, em data de 10 de maio de 2024. Posteriormente, a também eminente Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, atribuiu efeito suspensivo, em data de 13 de maio de 2024.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a ocupação da área em disputa ocorreu em dezembro de 2023. Daí por que os ocupantes não podem se beneficiar das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Não há, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido cito precedente do STF:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (Rcl 59000 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)



    Ademais, neste caso, não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    Com base no exposto, revogo a liminar e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Ressalto que o indeferimento da presente reclamação refere-se exclusivamente à ocupação iniciada em dezembro de 2023, não abrangendo ocupações anteriores, as quais devem ser objeto de apreciação específica pelas instâncias ordinárias.



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade da instrução processual, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente